Tribunal: CARF
Processo: 10983.913476/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.913476/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.968 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
010.965, de 26 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10983.903815/2013-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães, José Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.913476/2011-19
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.968 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913476/2011-19

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, na qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativo - Período de apuração:
01/03/2006 a 31/03/2006 - para compensação de débito próprio.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado para a
extinção de outros débitos do sujeito passivo. Nas Informações Complementares da Análise do
Crédito, integrante do despacho decisório, está consignado que não houve a comprovação do
suposto pagamento indevido ou a maior. Além disso, nas referidas informações complementares,
no campo de observação, há referência a decisão do CARF, em outro processo administrativo,
reconhecendo o regime não cumulativo para a apuração de determinadas receitas da recorrente,
julgamento que influencia diretamente a análise do direito creditório deste processo.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que
houve erro nos valores de débitos de PIS/COFINS informados nas DCTF originais – valores
maiores do que o devido. Sustentou que procedeu, de forma tempestiva, às retificações de
DCTF, mas as versões retificadas não foram consideradas por ocasião do despacho decisório.
Aduziu, ainda, que devia ter sido considerada a denúncia espontânea, tendo em vista decisão
judicial transitada em julgado - acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região - AMS n°
96.04.36592-4-SC, processo n° 95.0005848-0 -, determinando a exclusão da multa de mora
lançada nos débitos “incrementados pelas declarações retificadoras”.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, nos termos da
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, a certeza do crédito informado na
Dcomp é condição para sua homologação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que: (a) o PER/DCOMP é forma de declarar o crédito; (b) a fiscalização considerou, na
lavratura de auto de infração, referido crédito no cômputo do lançamento; (c) o presente processo
deve ser sobrestado, até decisão definitiva em outro processo administrativo em que se discute
matéria prejudicial a este processo.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, os autos versam sobre declaração de compensação na qual o sujeito
passivo apontou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de contribuição
social não-cumulativa. Em análise da declaração de compensação, foi emitido despacho
decisório de não homologação, tendo em vista que o pagamento realizado havia sido
utilizado para a extinção de outros débitos do sujeito passivo.
A partir daí, o sujeito passivo apresentou, como visto, manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que o valor de débito extinto pelo suposto pagamento indevido
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.968 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913476/2011-19

seria menor do que originalmente declarado e, ainda, que haveria uma decisão judicial
em seu benefício reconhecendo a denúncia espontânea na extinção de débitos para com
a RFB, entre os quais, aquele objeto dos autos.
O colegiado de primeira instância, assim se pronunciou sobre a contestação do sujeito
passivo (destaquei partes):
De se declarar, de início, que a Manifestação de Inconformidade apresentada
preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo-se dela, portanto,
tomar conhecimento.
Conforme informações complementares da análise do crédito, a não
homologação da Dcomp se deu ante a ausência de comprovação da existência do
pagamento indevido ou a maior, no que remete ao Acórdão 07-25585.
A contribuinte defende a existência do indébito informado na Dcomp e reclama
que este não foi identificado em razão de a DCTF retificadora não ter sido
adequadamente processada.
Inicialmente, saliente-se que a decisão pela não comprovação do indébito (Darf
informado na Dcomp) se deu, não pelo não processamento da DCTF retificadora,
mas em razão de não haver a comprovação de que o débito de fato era indevido.
Destarte, em consulta aos sistemas da RFB verifica-se que a alegada
retificação foi processada; desta, de fato, foi omitido o débito informado na
DCTF original de que ora se trata. Entretanto, o simples fato de a
contribuinte omitir, na DCTF retificadora, débito declarado como pago na
DCTF original não torna o pagamento deste débito indevido.
Para ter certeza do indébito, há que se verificar se há a comprovação de que
o débito pago de fato não era devido, como alega a recorrente, o que não se
verifica no presente caso. De se ver.
No Despacho Decisório, informado como fundamento da decisão, há a menção
ao Acórdão no 25585. O referido Acórdão foi proferido em 10/08/2011, por esta
mesma turma de julgamento, e tratou do processo administrativo
10983.721217/2010-74, referente aos autos de infração através dos quais foram
constituídos contra a interessada
créditos tributários decorrentes da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep,
não cumulativas, relativos a fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007. No
âmbito deste processo, a questão era o regime de tributação da contribuição
incidente sobre as receitas do período (decorrentes dos contratos de prestação de
serviço de transmissão de energia elétrica), se o cumulativo, como defendia a
contribuinte, ou o não cumulativo, como lançado pelo Fisco. A decisão da DRJ
foi pela tributação pelo regime não cumulativo das contribuições, decisão que foi
integralmente mantida pelo CARF através do Acórdão no 3302001.896 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 28/11/2012.
Ou seja, ao remeter ao referido Acórdão, a DRF fundamente sua decisão no
fato de que, considerando que às receitas do período se aplicava a
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa, não havia comprovação de
que o pagamento desta contribuição, conforme declarado na DCTF original
do período, seria indevido.
A interessada, a seu turno, nada trouxe a fim de infirmar o fato de que às
suas receitas se aplicava a Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.
Em sua Manifestação de Inconformidade, simplesmente afirma que o
pagamento de Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa era indevido,
sem nada mencionar sobre o sistema de tributação aplicável às suas receitas.
Saliente-se que, como visto, a simples omissão, na DCTF retificadora, de
débito declarado como pago na DCTF original, não torna indevido o
pagamento efetuado através do Darf em questão.
Assim, resta que não há a comprovação de que o pagamento informado na
Dcomp seja indevido, razão pela qual, ante a falta de certeza do crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, nos termos do art. 170 do CTN, tem-
se que a Dcomp não pode ser homologada.

Como se vê, o colegiado de primeira instância mantém o despacho decisório, pois
entende que o sujeito passivo não demonstrou, em sua manifestação, que o pagamento
informado na declaração de compensação era, de fato, indevido. Em outras palavras,
não houve comprovação de que o débito de contribuição social objeto de retificação é
realmente menor do que o valor originalmente apurado.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.968 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913476/2011-19

Em especial, a decisão recorrida aponta a falta de elementos na contestação para afastar
os fundamentos assumidos pelo despacho decisório quanto ao regime de tributação não
cumulativo que deve ser adotado pelo sujeito passivo. Nesse ponto, como bem explica a
decisão recorrida, nas informações complementares de análise do direito creditório –
parte integrante do despacho decisório, há, no campo de observações, referência ao
processo administrativo no. 10983.721217/2010-74, no qual se discutiu a questão do
regime de tributação de determinadas receitas da recorrente, tendo sido exarado o
Acórdão no. 3302-001.896 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária/3a Seção do CARF, na
sessão de 28/11/2012, que reconheceu que a apuração do PIS/COFINS deveria seguir o
regime não-cumulativo - diversamente, portanto, do que defendeu o sujeito passivo em
sua manifestação de inconformidade apresentada no presente processo.
Depreende-se, de todo o exposto, que o despacho decisório e a decisão recorrida
afastaram o pleito da recorrente não pela simples desconsideração de DCTF
retificadora, mas pela ausência de provas do indébito alegado.
Nessa esteira, revela-se correta o despacho decisório e a decisão recorrida quando
concluem pela improcedência da compensação realizada, pois não foram juntados, com
a manifestação de inconformidade, elementos de prova suficientes para demonstrar o
direito creditório pretendido, em especial, para comprovar que aquele débito retificado,
cujo pagamento a maior teria gerado o suposto crédito invocado pela recorrente,
realmente é menor do que aquele constituído na DCTF original.
Caberia, portanto, à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para
demonstrar, de forma cabal, o valor do débito de contribuição social, regularmente
constituído pela DCTF original e retificado a menor: a simples existência de DCTF
retificadora não basta para a verificação da certeza e liquidez dos créditos postulados
pela recorrente no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de
compensação.
Em casos como o presente, em que se discute a incorreção do valor devido de tributo
declarado em DCTF, é de conhecimento de todos que atuam no âmbito do contencioso
administrativo fiscal que declarações, alegações, formulários ou qualquer manifestação
unilateral do sujeito passivo devem ser acompanhadas de elementos de prova, em
especial, de escrituração contábil-fiscal e documentos que lhe dão suporte, com eficácia
perante terceiros.
É de se lembrar que a compensação tributária pressupõe a necessidade de comprovação
da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado.
Em especial, em casos como o presente, nos quais o direito creditório pleiteado decorre
do reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em
DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a
apresentação da escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a
apuração correta, não sendo suficiente a apresentação de declarações (DCTF, DACON,
DCOMP, etc.), planilhas de cálculo ou balancetes para uso interno da empresa, despidos
de formalidades básicas que garantam sua eficácia perante o Fisco.
Nesse aspecto, não assiste razão à recorrente quando defende a subsistência do crédito
com base nas informações da DCOMP, uma vez que os valores constantes de
declarações e demonstrativos devem ser comprovados por documentos outros, tal como
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportam.
Com relação à alegação da recorrente de que a fiscalização teria considerado, no bojo da
autuação levada a cabo no processo no. 10983.721217/2010-74, pagamentos realizados
através de PER/DCOMP, a fim de se apurar o valor das contribuições devidas no
regime da não-cumulatividade, não vejo razão de tal fato implicar o reconhecimento de
créditos no presente processo sem a devida comprovação de sua certeza e liquidez.
Explico.

Primeiramente, observe-se que, segundo a própria narrativa da recorrente e, ainda,
daquilo que se depreende da leitura do Relatório da Atividade Fiscal, juntado aos autos,
a apuração fiscal simplesmente considerou, na nova apuração das contribuições sociais
pelo regime não-cumulativo, para os períodos de janeiro de 2006 a dezembro de 2007,
os recolhimentos efetuados no regime cumulativo, deduzindo tais recolhimentos do
montante de tributos a pagar pela sistemática não-cumulativa. Naturalmente, se os
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.968 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913476/2011-19

recolhimentos efetuados naquele regime coincidiram com os valores declarados em
DCOMP, não haveria razão para que a fiscalização desconsiderasse as informações de
DCOMP. Isso não significa, entretanto, que aquele procedimento fiscal, de reconhecer
recolhimentos informados em DCOMP, valide, por si, todas informações de direito
creditório constantes em DCOMP no caso deste processo, diverso daquele outro de
autuação, e, sobretudo, no caso de inexistência de documentos suficientes e necessários
para demonstrar se os valores informados em declarações unilaterais – tais como
DCOMP, DCTF, DACON, etc. - são verdadeiros.
No caso concreto, entendo que a recorrente não logrou comprovar o valor de
contribuição social devida nem a existência, natureza e extensão do direito creditório
pleiteado. Caberia à recorrente juntar aos autos documentos suficientes e necessários
para a demonstração de suas alegações, não sendo suficiente, para aferir a certeza e
liquidez dos créditos postulados, as informações prestadas em DCOMP ou quaisquer
outras declarações unilaterais.
Por fim, no tocante ao argumento da recorrente de que o presente processo deveria ser
sobrestado até que haja decisão definitiva do processo administrativo no.
10983.721217/2010-74, entendo que não há relação de prejudicialidade ou conexão
entre eles. Isso porque o processo de auto de infração, além de ter sido já
definitivamente julgado na esfera administrativa, compreende, na verdade, a apuração
de PIS/COFINS dos períodos de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, enquanto que o
presente processo trata de crédito de pagamento indevido ou a maior do período de
apuração de abril de 2004.
Nesse contexto, se a recorrente sustenta que o débito objeto de recolhimento indevido,
discutido no presente processo, é menor do que aquele originalmente declarado, deveria
ter demonstrado, desde a manifestação de inconformidade, qual a base de cálculo da
contribuição social, a natureza, o montante e o regime de tributação das receitas,
demonstrando, por um lado, com elementos de sua escrituração contábil-fiscal e
documentos de suporte, o valor devido a título de contribuição social, a existência de
eventual saldo credor e, ainda, o registro contábil das operações atinentes ao pagamento
indevido e às compensações declaradas.
Lembre-se, uma vez mais, que meras alegações ou a simples transmissão de declarações
unilaterais não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez dos créditos
pretendidos pela recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.968 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.913476/2011-19

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital